Tribunal: CARF
Processo: 10932.720038/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720038/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
DANIEL MARCELO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720038/2011-04
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720038/2011-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, resolveu não conhecer da Impugnação, por ser intempestiva,
mantendo o Crédito Tributário lançado, conforme ementa do Acórdão no 12-72.847 (fls.
153/158):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
INTIMAÇÃO. VALIDADE. VIA POSTAL. AR.
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio do contribuinte, não
sendo necessário que o Aviso de Recebimento, seja assinado pessoalmente pelo sujeito
passivo, podendo constar assinatura de funcionário do prédio.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 60/70), lavrado em 04/05/2011, referente aos Exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 67.191,75, sendo R$ 28.141,62 de Imposto, código
2904, R$ 31.659,29 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 7.390,84 de Juros de
Mora, calculados até 29/04/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 62/64), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Dependente nos valores de:
 Exercício 2007: R$ 4.548,96;
 Exercício 2008: R$ 3.169,20;
 Exercício 2009: R$ 3.311,76;
 Exercício 2010: R$ 3.460,80;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas nos valores de:
 Exercício 2007: R$ 13.996,51;
 Exercício 2008: R$ 17.714,99;
 Exercício 2009: R$ 13.171,74;
 Exercício 2010: R$ 11.370,80;
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução nos valores de:
 Exercício 2007: R$ 7.121,52;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720038/2011-04

 Exercício 2008: R$ 2.480,66;
 Exercício 2009: R$ 7.776,87;
 Exercício 2010: R$ 8.126,82;
4. Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi nos valores de:
 Exercício 2007: R$ 7.325,97;
 Exercício 2008: R$ 8.317,99;
 Exercício 2009: R$ 10.650,40;
 Exercício 2010: R$ 11.980,00;
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 16/05/2011
(AR - fl. 25) e, em 21/06/2011, apresentou intempestivamente sua Impugnação de fls. 50/55.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-72.847, em 11/02/2015 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e não conhecer da impugnação, face sua intempestividade, mantendo o crédito
tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
31/08/2016 (AR - fl. 162) e, inconformado com a decisão prolatada, em 29/09/2016,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 164/166, instruído com o
documento na fl. 167, onde alega ter sido tempestiva a apresentação de sua impugnação uma vez
que a intimação foi entregue a terceiros, em seu atual endereço, e que somente a recebeu em
20/05/2011.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Da Intempestividade da Impugnação
Da leitura dos autos depreende-se que a DRJ não conheceu a impugnação
apresentada pelo contribuinte, visto que a mesma foi apresentada fora do prazo legal.
Em razões recursais o contribuinte assevera que a impugnação foi tempestiva
visto que a intimação foi entregue a terceiros, em seu atual endereço, tendo o mesmo recebido
somente em 20/05/2011.
Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720038/2011-04

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em analise, constata-se que a intimação foi realizada no domicílio eleito
informado pelo contribuinte, e foi recebida, via postal, em 16/05/2011, no seu domicílio fiscal,
restando assim plenamente válida, conforme o dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, 1972.
O fato de ter sido recebida por terceiro não tem relevância para efeito de validade
da notificação entregue via postal, consoante assim determinou este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais através da Súmula CARF no 9 que assim preceitua:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720038/2011-04

Assim, considera-se realizada a intimação do contribuinte no dia 16/05/2011,
entretanto, a defesa foi protocolada em 21/06/2011, portanto, após o término do prazo de 30
(trinta) dias para fazê-la.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital